Tribunal: TJDFT
Processo: 0743643-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743643-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA CORDEIRO DE OLIVEIRA, CAROLINA CORDEIRO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança (ID 52306807) impetrado por KÁTIA CORDEIRO DE OLIVEIRA e CAROLINA CORDEIRO DE OLIVEIRA contra ato apontado como coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, postulam as impetrantes a concessão da gratuidade de justiça, afirmando que “não possuem condições de arcar com as custas processuais sem interferir em seu próprio sustento, as quais tiveram gastos com o sepultamento de sua mãe, tem que arcar com alimentos, moradia e cuidar dos filhos” (ID 52306807 – pág. 3). Defendem a configuração de seu direito líquido e certo à isenção sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCD), invocando, para isso, o disposto no art. 6o, V, da Lei Distrital no 6.466/2019 e no art. 28 do Ato Declaratório SUREC no 22/2022, tendo em vista que o patrimônio que lhes foi transmitido não ultrapassa o valor de R$ 155.236,58. Pedem a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do pagamento do ITCD até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança. No mérito, requerem a confirmação da liminar, com a concessão da segurança almejada. Sem recolhimento das custas iniciais, uma vez pleiteada a concessão de gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. A despeito do alegado, as impetrantes não instruíram o feito com comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, o que é exigido para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar a apresentação de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse. Nesse contexto, oportunizo às impetrantes a juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, de cópia dos seguintes documentos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada: a) movimentação da conta bancária (conta corrente) dos últimos três meses; b) cópia de fatura de cartão de crédito dos últimos três meses; e c) cópia dos três últimos contracheques. Além dos referidos documentos, as impetrantes podem realizar a juntada de outros que, eventualmente, corroborem a hipossuficiência financeira alegada. Caso não seja adotada a referida providência, faculto às impetrantes, no mesmo prazo, o recolhimento das custas iniciais relativas ao presente mandado de segurança. Após, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora